Tribunal: CARF
Processo: 10283.721689/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721689/2019-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.800 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
OLINDA CARIM ANTONIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por falta de competência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento – NL referente ao
exercício 2015, ano-calendário 2014, relativa ao imposto de renda da pessoa física, pela qual se
procedeu autuação do contribuinte pelas seguintes infrações:
- Omissões de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros no
valor de R$ 7.545,72;
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
22.713,10;
- Compensação Indevida de Carnê-Leão no valor de R$ 1.002,72
Depois da ciência, o contribuinte impugna o lançamento e apresenta documentos
comprobatórios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721689/2019-52
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.800 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.721689/2019-52

Em síntese, alega que os rendimentos considerados omitidos foram, na verdade,
recebidos de pessoas jurídicas. Anexa os comprovantes de pagamento dos valores relativos ao
IRRF e Carnê-Leão.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação procedente em parte, um vez
que cancelou integralmente a infração de compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte de R$ 22.713,10. Por outro lado, manteve integralmente as infrações de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte e compensação indevida de carnê-leão.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 28/01/2020, inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 05/02/2020, onde solicita a inclusão do INSS
descontado pela empresa O C ANTONIO e CIA LTDA, no valor de R$ 2.640,00.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Primeiramente, constata-se que o objeto na Notificação de Lançamento foram as
infrações: omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte e compensação indevida de carnê-leão.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte não contesta essas infrações.
Na verdade, o que almeja a contribuinte é a inclusão da dedução de previdência
oficial em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), no valor R$ 2.640,00, conforme consta em
DIRF da fonte pagadora O C ANTONIO e CIA LTDA (e-fl. 131), buscando com isso uma
retificação de sua DAA.
No que tange ao pleito de retificação de declaração, conclui-se da leitura integrada
dos artigos 14 e 25 do Decreto no 70.235 de 19721 que a fase litigiosa do procedimento fiscal se
instaura com a impugnação, cuja competência para julgamento, em 1a Instância, cabe às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Tal conclusão é corroborada pelo artigo 1o do Anexo I do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015, que
dispõe expressamente que:
Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a (primeira)
instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
Nesse diapasão, a competência legal deste órgão colegiado para se manifestar em
processo de exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com a revisão de
lançamento.
Extrai-se da dicção do artigo 149 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário
Nacional) que o lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa.
O Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia, aprovado pela Portaria no 284 de 27 de julho de 2020, preceitua em seu
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.800 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.721689/2019-52

artigo 290 que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de
lançamento.
Em virtude dessas considerações, conclui-se que não cabe em sede de recurso
voluntário a análise da pertinência de retificação de declaração regularmente apresentada pelo
contribuinte, sob pena de nulidade da decisão por vício de competência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por falta de
competência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 139
DF CARF MF
Original